Tribunal: TJSP
Processo: 1511996-52.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida quanto à autoria e materialidade – Absolvição – Desclassificação para porte para consumo próprio - Impossibilidade – traficância comprovada - Dosimetria - Pena-base fixada acima do mínimo

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida quanto à autoria e materialidade – Absolvição – Desclassificação para porte para consumo próprio - Impossibilidade – traficância comprovada - Dosimetria - Pena-base fixada acima do mínimo legal – Redução – Não cabimento – Réu reincidente – Regime fechado mantido - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511996-52.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
MARINHO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511996-52.2019.8.26.0228 -Voto no 37791- J
2
Apelação Criminal com Revisão no 1511996-52.2019.8.26.0228
Origem: 10a Vara Criminal/Barra Funda
Magistrado: Dr. Maria Cecília Leone
Apelante: LEANDRO MARINHO PEREIRA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37791
APELAÇÃO TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES -
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar
materialidade e autoria - Prova extremamente bem examinada pelo
D. Magistrado, não havendo dúvida quanto à autoria e
materialidade Absolvição Desclassificação para porte para
consumo próprio - Impossibilidade traficância comprovada -
Dosimetria - Pena-base fixada acima do mínimo legal Redução
Não cabimento Réu reincidente Regime fechado mantido -
Sentença mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação contra a r.
sentença de fls. 188/191, que condenou o réu LEANDRO
MARINHO PEREIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, no piso
legal.
Narra a denúncia, resumidamente, que, no dia
dia 17 de maio de 2019, na Avenida Doutor Frederico Martins da
Costa, no 734, Sapopemba, nesta comarca e capital, o apelante e
o corréu absolvido Anderson Santos da Silva, traziam consigo,
para fins de venda, 39 (trinta e nove) invólucros plásticos
maconha, com peso líquido total de 141,7g (cento e quarenta e um
gramas e sete decigramas) e 7 (sete) invólucros plásticos da
substância Cocaína, com peso líquido total de 5,5g (cinco gramas
e cinco decigramas), drogas causadoras de dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511996-52.2019.8.26.0228 -Voto no 37791- J
3
legal e regulamentar.
Apurou-se que na data dos fatos, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina em frente ao local
denominado “Viela do Ceará”, conhecido como ponto de tráfico,
quando avistaram que o indivíduo posteriormente identificado
como sendo o corréu absolvido Anderson, ao perceber a chegada
da viatura policial, começou a gritar “polícia, polícia” e
empreendeu em fuga.
Os policiais seguiram Anderson por cerca de
cem metros, quando avistaram o apelante sentado em uma
cadeira, tendo sobre o seu colo um estojo escolar. Ao perceber a
chegada dos policias, o apelante também tentou correr, mas foi,
assim como Anderson, imediatamente detido.
Em revista pessoal a Anderson, nada de ilícito
foi encontrado em seu poder.
Ao
revistarem
o
apelante,
os
policiais
encontraram no interior do estojo que estava em seu poder a
quantidade de drogas supracitadas, a quantia em espécie de
R$15,00 (quinze reais) e anotações referentes a comercialização
de entorpecentes.
Irresignada, a Defesa do réu recorreu,
pugnando pela absolvição ou desclassificação para o crime
previsto no art. 28 da Lei de Drogas, tendo em vista a ausência
de provas da traficância. (fls. 227/232).
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões
(fls.
237/242),
manifestando-se
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo
defensivo (fls. 279/281).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511996-52.2019.8.26.0228 -Voto no 37791- J
4
O recurso não merece provimento.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante de fls. 07, boletim de
ocorrência de fls. 19/24, auto de exibição e apreensão de fls.
28/29, exame químico toxicológico de fls. 177/178 e pela prova
oral produzida nos autos.
Tanto na fase policial como em Juízo, o
apelante negou o tráfico, aduzindo que estava no local para
comprar drogas. Disse que o dinheiro era seu, mas as drogas não
lhe pertenciam (fls. 13 e gravação nos autos).
Ocorre que a contraditória versão do réu,
além de inverossímil, restou isolada dos autos e não foi
confirmada pelo restante do conjunto probatório.
Vejamos.
O policial militar Marcelo Pereira Barbosa,
após reconhecer o apelante em audiência, contou que estavam em
patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de
drogas, quando ao se aproximarem um indivíduo adentrou na viela
e alertou sobre a chegada da polícia. Realizaram a abordagem dos
dois acusados, sendo que Anderson estava no meio da viela e o
apelante estava sentado no fim da viela, e portava um estojo com
quantidade média de maconha e cocaína e uma quantia de R$
15,00 em dinheiro. Arguiu, ainda, que o réu Anderson que avisou a
chegada dos policiais, mas com ele nada de ilícito foi encontrado
(gravação nos autos).
Rodrigo Sabino depôs no mesmo sentido do
colega de farda, voltando a repetir que o apelante estava com
uma pochete onde foram encontradas porções de maconha e
cocaína, além de quantia em dinheiro (gravação nos autos).
Portanto, temos que os policiais ouvidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511996-52.2019.8.26.0228 -Voto no 37791- J
5
prestaram depoimentos coerentes, claros e harmônicos, sendo
que narraram os fatos com precisão e riqueza de detalhes,
contando minuciosamente como se deu toda a abordagem,
inclusive em Juízo, sob o crivo do contraditório.
Eles foram unânimes em relatar que em
patrulhamento em região conhecida pelo tráfico, avistaram o
corréu avisar sobre a chegada deles, sendo encontrada com o
apelante uma pochete com drogas e dinheiro em notas trocadas.
Desse modo, não há nos autos quaisquer
elementos capazes de rechaçar as falas dos policiais militares
ouvidos.
Com efeito, não foi demonstrada qualquer
intenção ou motivos que teriam os policiais para incriminar
falsamente o réu, inventando, assim, uma história, e buscando
prejudicar pessoa que sequer conheciam.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais,
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção
da
população,
possuem
fé-pública,
sendo
seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade.
E não se pode desmerecer o depoimento da
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511996-52.2019.8.26.0228 -Voto no 37791- J
6
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP,
Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados
no exercício das suas funções.
Outrossim, temos que pequenas divergências
quanto aos detalhes da ação e da abordagem e não quanto ao fato
principal, frise-se não tem o condão de invalidar as declarações
dos policiais, eis que eles atendem a um sem-número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511996-52.2019.8.26.0228 -Voto no 37791- J
7
ocorrências, sendo humanamente impossível que guardem na
memória, com precisão, todos os detalhes de todas as infrações
penais com as quais tem contato.
Desse modo, não causa qualquer estranheza o
fato de não se recordarem de alguns pontos da abordagem ou
mesmo se confundirem em alguns detalhes quando ouvidos em
Juízo. Portanto, ainda que o réu negue a
traficância, alegando não ter relação com as drogas, a Justiça não
pode fechar os olhos para as evidências dos autos, devendo o
Poder Judiciário estar sensível às artimanhas, cada vez mais
aperfeiçoadas, utilizadas pelos criminosos para se furtarem da
aplicação da lei penal.
Assim, seria incabível qualquer alegação de que
ele foi acusado injustamente pelos policiais, pois como se sabe é
cansativa essa surrada alegação, especialmente como no caso dos
autos, onde a prova é de clareza impar em demonstrar o
envolvimento do réu no presente caso.
Dessa maneira, tendo em vista o local, a forma
em que foi abordado, as drogas com ele encontradas, o dinheiro
sem comprovação de origem, os depoimentos dos policiais, claro
está que o acusado era o responsável pelo fornecimento de
entorpecentes no local.
Evidente que, cada um destes elementos,
isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos
eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo réu.
Assim, a condenação por tráfico de drogas era
de rigor.
Por outro lado, ainda que, eventualmente, o
apelante fosse apenas usuário de entorpecentes o que não ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511996-52.2019.8.26.0228 -Voto no 37791- J
8
comprovado, frise-se - a configuração do crime de tráfico
continuaria possível, eis que muitos traficantes se utilizam deste
expediente para sustentar o próprio vício.
Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente,
em que ambas se mesclam no mesmo agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ
101/498).
“TÓXICO
-
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
-
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO-
CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja
surpreendido comerciando a droga apreendida para que
seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei
6368/76. O tráfico de entorpecentes é um crime de
ação múltipla, em que se admite várias condutas.
Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de
entorpecente tendo em vista que o recorrente não
comprovou, na fase instrutória, a destinação da droga
para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram evidenciados
os atos de traficância pela quantidade e a forma em
que a droga foi encontrada (vinte pedras de 'crack'e
um pacote de cocaína). Mesmo que consideremos o
fato do acusado ser usuário de 'crack' e cocaína,
tal condição não afasta a qualificação de traficante,
ocorrendo a absorção do delito de porte para uso pelo
de
tráfico.”
(Apelação
Criminal
No
1.0625.04.037027-6/001 - Comarca De São João
Del-Rei.
Relator:
exmo.
Sr.
Des.
Sérgio
Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Assim, as provas colhidas são suficientes para
embasar a condenação, sendo incabível a absolvição e tampouco
desclassificar os fatos para o art. 28 da Lei de Drogas.
Com relação dosimetria penal, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511996-52.2019.8.26.0228 -Voto no 37791- J
9
também não merece reparo.
Na primeira etapa, atento as circunstâncias
estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, o magistrado
sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal.
Após,
pela
reincidência
(fls.
123/124),
correto o aumento de 1/6, tornando a pena assim definitiva.
Incabível a aplicação do benefício previsto no
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 por expresso óbice diante da
reincidência.
Tendo em vista a quantidade de penas fixadas
e os maus antecedentes em crime idêntico, o único regime cabível
é o fechado, sendo inviável, igualmente, a substituição das penas.
Cumpre observar que o ilícito do qual ora se
trata tem como principal engrenagem motora a dependência
química e psíquica, principalmente por parte de jovens de
diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da
criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do
sustento de tal vício.
Daí o reconhecimento da alta periculosidade da
conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime mais severo permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta.
Enfim, nada a ser alterado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se, intacta a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator